Tribunal: TJSP
Processo: 2019998-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ACESSO SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Acesso à nível superior sem a conclusão do ensino médio – Decisão agravada que indeferiu a medida liminar – Ausente requisito para a concessão da medida, ante a inexistência da probabilidade do direito – Precedente – Decisão mantida – Recurso desprovido.